Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-41.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023045-41.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0001-37 (AGRAVADO), RENI DONATTI - CPF: 732.584.829-34 (ADVOGADO), CLAUDIOMIRO FILIPPI CHIELA - CPF: 683.036.029-34 (ADVOGADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0002-18 (AGRAVADO), CASTOLDI DIESEL LTDA - CNPJ: 26.810.556/0006-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE ICMS-ST. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS INACESSÍVEIS AO CONTRIBUINTE SUBSTITUÍDO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 201 DO STF E 1.191 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, reconhecendo a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deixou de conhecer da apelação e, em sede de remessa necessária, manteve a concessão da segurança, determinando a reanálise administrativa dos pedidos de restituição de ICMS-ST, sem a exigência de documentos fora da esfera de posse do contribuinte substituído.

II – Questão em discussão

2. As questões centrais consistem em verificar: (i) se a decisão monocrática incorreu em erro ao não conhecer da apelação por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se é legítima a exigência, para reanálise administrativa de pedido de restituição de ICMS-ST, de documentos como GNRE/DAR e autorização expressa do consumidor final, à luz do art. 166 do CTN.

III – Razões de decidir

3. O recurso não atacou os fundamentos específicos da sentença, os quais se limitaram a reconhecer a nulidade dos despachos administrativos por ausência de motivação e pela exigência de documentos fora da disponibilidade do contribuinte substituído, incorrendo em vício de dialeticidade (CPC, art. 932, III).

4. Ainda que superado o óbice formal, o mérito também não autoriza a reforma da decisão. A jurisprudência do STF (Tema 201) e do STJ (Tema 1.191) reconhece o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior sem necessidade de comprovação da não transferência do encargo ao consumidor final.

5. Não é cabível exigir do contribuinte substituído documentos como GNRE/DAR ou autorização do consumidor final para fins de restituição, pois se trata de prova que extrapola sua capacidade de obtenção, configurando prova diabólica e afrontando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. A documentação fiscal apresentada (notas fiscais, planilhas, arquivos XML) é suficiente para demonstrar a ocorrência de operações com base de cálculo inferior à presumida, legitimando a reanálise administrativa.

IV – Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III). 2. No regime de substituição tributária para frente, a restituição do ICMS pago a maior independe da apresentação de GNRE/DAR ou da autorização do consumidor final, bastando prova documental da base de cálculo efetiva inferior à presumida
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática, proferida no bojo da Apelação/Remessa Necessária Cível n. 1023045-41.2022.8.11.0041, que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo ente estadual, por entender ausente impugnação específica aos fundamentos da sentença, mantendo-a em sede de remessa necessária, e determinando a reanálise dos pedidos administrativos de restituição de ICMS-ST, com motivação adequada e sem exigência de documentos inexigíveis.

Alega o agravante que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar não enfrentados os fundamentos da sentença. Sustenta que, nas razões da apelação, foram rechaçados os argumentos da sentença, ao apontar que os pedidos administrativos foram indeferidos pela ausência de comprovação do recolhimento do ICMS-ST (GNRE/DAR) e de autorização expressa do contribuinte de fato, requisitos estabelecidos no art. 1.017 do RICMS/MT e no art. 166 do CTN.

Invoca precedentes do STJ e do TJMT para sustentar a necessidade de prova pré-constituída do recolhimento do imposto para fins de restituição em mandado de segurança, além de mencionar que a decisão recorrida distorce o alcance do Tema 201/STF, que, segundo defende, não dispensaria a apresentação dos documentos essenciais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou, alternativamente, o provimento do agravo interno para viabilizar o conhecimento do recurso de apelação e seu regular processamento.

Em contrarrazões (Id. 313392364), a parte agravada sustentou, em preliminar, a inadmissibilidade do agravo interno, sob o fundamento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, o que configuraria violação ao princípio da dialeticidade recursal, atraindo a incidência das Súmulas 182/STJ e 284/STF. Aduz que o agravante apenas reproduziu os argumentos da apelação, sem refutar diretamente os fundamentos da decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso.

No mérito, defende a manutenção da decisão agravada. Alega que o direito à restituição do ICMS-ST pago a maior decorre do Tema 201 do STF e do Tema 1.191 do STJ, que afastam a aplicação do art. 166 do CTN nesses casos, por se tratar de ressarcimento e não repetição de indébito. Alega, ainda, que foram apresentadas todas as informações necessárias à verificação das operações que ensejaram o crédito, sendo incabível a exigência de documentos não disponíveis ao contribuinte substituído.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, mantendo-se, em remessa necessária, a sentença concessiva da segurança proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1023045-41.2022.8.11.0041.

A sentença impugnada determinou a reanálise administrativa dos pedidos de restituição de ICMS-ST formulados pela empresa impetrante, sem exigir documentos tidos como fora da posse ou controle do contribuinte substituído, notadamente a GNRE/DAR, reconhecendo vício de motivação nos despachos administrativos de inadmissibilidade proferidos nos processos nos 51005377/2022, 51005380/2022 e 51005383/2022.

A controvérsia reside em saber se a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não conhecer da apelação, sob fundamento de ausência de dialeticidade recursal, e, superado esse óbice, se seria juridicamente possível exigir, para a reanálise administrativa, a comprovação do recolhimento do imposto e a autorização do consumidor final, nos moldes do art. 166 do Código Tributário Nacional.

O agravante sustenta que a decisão recorrida impõe obrigação contrária à legislação tributária vigente, ao dispensar o contribuinte da apresentação dos documentos mínimos exigidos para a restituição, especialmente GNRE/DAR e autorização do consumidor.

Alega ainda que as razões da apelação enfrentaram tais pontos, invocando os arts. 1.017 do RICMS/MT e 166 do CTN, além de precedentes jurisprudenciais que exigem prova pré-constituída do recolhimento indevido, inclusive no mandado de segurança.

Não assiste razão ao agravante.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada se assentou em fundamentos estritamente formais, reconhecendo que o recurso de apelação não combateu os fundamentos centrais da sentença, quais sejam: a ausência de motivação nos atos administrativos impugnados e a vedação de exigência de documentos que extrapolam a esfera de disponibilidade do contribuinte substituído.

A sentença não enfrentou o mérito do direito creditório pleiteado pela impetrante, limitando-se a declarar a nulidade dos despachos administrativos, por vício de fundamentação, e a determinar a reanálise dos pedidos, com motivação adequada e individualizada, observando os limites legais e constitucionais do procedimento fiscal, notadamente os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos.

As razões recursais, contudo, se afastaram dessa linha decisória, concentrando-se em questões de mérito, como a suposta ilegitimidade ativa da impetrante e a ausência de documentos comprobatórios do recolhimento do ICMS-ST, sem impugnar, de forma direta e específica, os fundamentos formais da sentença.

Além do posicionamento jurisprudencial destacado na decisão monocrática, colaciono o entendimento consolidado nesta Colenda Câmara de Direito Público, para a qual a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida configura vício de dialeticidade recursal, impondo o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENCARGO TRIBUTÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença concessiva da segurança, proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 1000800-17.2022.8.11.0015. A referida sentença declarou a nulidade dos lançamentos tributários fundamentados no regime de ICMS por Estimativa Simplificada e reconheceu, ainda, o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos.

II. Questão em discussão

2. Duas são as questões centrais a serem enfrentadas: (i) se a impetrante possui legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito tributário, mesmo sem comprovar a ausência de repasse do encargo ao consumidor final, nos termos do art. 166 do CTN; e (ii) se o recurso interposto observou os pressupostos legais de admissibilidade, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. Razões de decidir

3. O recurso não merece conhecimento por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos da apelação, sem atender ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.021, § 1o).

4. É pacífica a jurisprudência no sentido de que o recurso deve atacar, de forma clara e objetiva, os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verificou no caso concreto.

5. No mérito, ainda que ultrapassado o óbice formal, a tese de ilegitimidade ativa igualmente não se sustenta. Isso porque, no regime de substituição tributária, é legítima a restituição do ICMS pago a maior pelo contribuinte substituído, desde que demonstrada a discrepância entre a base de cálculo presumida e a efetivamente praticada, sendo desnecessária, nessa hipótese, a comprovação da não transferência do encargo ao consumidor final.

6. A decisão agravada está em conformidade com os precedentes do STJ e deste Tribunal, que reconhecem a nulidade do regime de estimativa simplificada instituído por decreto estadual, sem amparo em lei complementar, violando os princípios da legalidade e da reserva legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O recurso que se limita à reprodução das razões recursais anteriores, sem impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não atende ao princípio da dialeticidade e é inadmissível (CPC, art. 1.021, § 1o). 2. É legítima a restituição do ICMS recolhido por substituição tributária quando demonstrado que a base de cálculo presumida superou a efetiva, dispensando-se, nessa hipótese, a prova da não transferência do encargo ao consumidor final.”

(TJ/MT. N.U 1000800-17.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Vice-Presidência, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

A inobservância dessa exigência procedimental essencial compromete a regularidade formal do recurso e obsta sua admissibilidade.

Ademais, ainda que superado o óbice processual, também no mérito o recurso não merece guarida.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de restituição do ICMS-ST pago a maior, nas hipóteses em que a base de cálculo presumida revela-se superior à base efetiva da operação final.

A matéria encontra-se pacificada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 201 da Repercussão Geral (RE 593.849/MG), cuja tese firmada é a seguinte:

Tema 201/STF – Tese: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

A
ratio decidendi
da orientação consagrada no Tema 201 reside na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Tributária e no respeito ao princípio da capacidade contributiva, reconhecendo-se o direito do substituído à restituição do valor pago a maior.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.191 dos Recursos Repetitivos (REsp 2.034.975/MG), assentou que não se aplica o art. 166 do CTN à restituição decorrente do regime de substituição tributária, por não se tratar de pagamento indevido, mas sim de ressarcimento de valor presumidamente exigido, que se torna indevido apenas após a verificação superveniente de que a base presumida superou a efetiva.

Destaco:

Tema 1.191/STJ – Tese: Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN. (STJ - REsp: 2035550 MG 2022/0337585-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2024).

A distinção é substancial. No pagamento indevido, há necessidade de comprovar que o encargo não foi transferido, sob pena de enriquecimento do contribuinte. No regime de substituição tributária para frente, contudo, o substituído recolhe antecipadamente, com base presumida, e, se o valor efetivo for menor, há perda patrimonial direta e imediata do próprio contribuinte substituído, que absorve o ônus da diferença.

Por essa razão, os tribunais superiores vêm reconhecendo que não se exige a apresentação de GNRE/DAR ou autorização do consumidor final para fins de restituição do ICMS-ST pago a maior. Basta que o contribuinte comprove, por meio de documentação fiscal (notas fiscais, planilhas, arquivos XML), que o valor de venda foi inferior ao presumido.

No mesmo sentido é firme o posicionamento adotado por este Sodalício, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS-ST – FATO GERADOR PRESUMIDO SUPERIOR AO EFETIVO – PRELIMINAR: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INOCORRÊNCIA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 213 DO STJ – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE OU PROGRESSIVA – BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA – RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária (STJ, Súmula 213)

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo é de 120 (cento e vinte) dias.

O STF, ao decidir o RE 593.849/MG, em repercussão geral (Tema 201), firmou a tese de que: “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida”.

Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

(TJ/MT. N.U 1038966-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2022, Publicado no DJE 27/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE (PROGRESSIVA) - BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA MAIOR QUE A EFETIVA - RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA - POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO TEMA 201 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – COMPENSAÇÃO A PARTIR DA IMPETRAÇÃO -IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO PRETÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETFICADA EM PARTE.

1- A Lei Complementar n. 87/96 não veda, em seu artigo 10, § 1o, a impetração de mandado de segurança sem prévio requerimento administrativo, de modo que não há a necessidade de prévia negativa ou omissão da autoridade impetrada para se demandar em juízo.

2- No regime de substituição tributária progressiva, autorizado pelo art. 150, § 7o, da CF, ocorrendo venda por preço inferior ao presumido, o substituído tem legitimidade processual para discutir eventual irregularidade na incidência de tributo sobre a diferença entre preço praticado e aquele previsto para a ocorrência do fato gerador presumido, uma vez que nesta hipótese não se constata o fenômeno da repercussão tributária ao consumidor, contribuinte de fato, sobre o desconto ofertado. Inteligência do art. 166 do CTN.

3- Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada em sua Súmula no 213, o Mandado de Segurança é remédio processual adequado à discussão de pedido de compensação tributária.

4- Ao decidir o Tema 201, em repercussão geral (RE 593.849/MG), o STF firmou a tese de que: É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida.

5- Considerando que se trata de ação de mandado de segurança e não de ação declaratória/ordinária, para o qual é vedada a atribuição de eficácia patrimonial pretérita (Súmulas 269 e 271 do STF e Súmula 213 do STJ), não cabe fazer retroagir, por meio desta ação, o direito à compensação à data do julgamento do repetitivo (19-10-2016), mas, sim, à data da impetração do presente mandado de segurança, sob pena de se emprestar indevida força de ação de repetição de indébito ao mandado de segurança.

6- Ao Poder Judiciário, quando da análise do pedido de compensação, cabe, apenas, declarar se os créditos são ou não compensáveis, sendo a via administrativa a competente para verificar a liquidez e a certeza dos créditos a serem compensados.

7- Deve ser reformada a sentença apenas no que tange ao período de apuração, o qual deve iniciar na data da impetração, por ser descabida atribuição de eficácia retroativa em sede de mandado de segurança.

(TJ/MT. N.U 1035590-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

A exigência de documentos alheios à esfera de controle do contribuinte substituído, como a GNRE emitida pelo substituto tributário, revela-se incompatível com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação de exigência de prova diabólica.

Dessa forma, o entendimento consolidado no Tema 201 do STF e no Tema 1.191 do STJ deve ser aplicado com plena eficácia ao caso concreto.

No caso dos autos, a impetrante instruiu o mandado de segurança com documentação fiscal suficiente (planilhas e notas fiscais) para demonstrar que, no período de fevereiro a julho de 2017, as operações ocorreram com valores inferiores à base presumida, legitimando a determinação judicial de reanálise administrativa.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, não apenas por seu acerto formal – ao reconhecer a ausência de dialeticidade recursal –, mas também por sua consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter incólume a decisão monocrática que, com apoio na jurisprudência dominante, não conheceu do recurso e ratificou a sentença concessiva da segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025